Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704148-21.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SOFTYS BRASIL LTDA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a matéria é de ordem pública, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício pelos tribunais superiores. Destacam que a L.C. 190/2022 foi reconhecida por esta Corte como a norma de regência, sem, contudo, aplicá-la ao caso concreto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018